Tribunal: STF
Processo: HC 104462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 2. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: PRECLUSÃO. 3. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NA FASE DE INQUÉRITO E EM JUÍZO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE DEFENSOR. 4. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 


1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 




2. Nulidades não suscitadas pela defesa nas alegações finais e no Tribunal de Justiça de São Paulo. Preclusão que impossibilita o exame dessas questões. 




3. Nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a presença do defensor do réu no interrogatório faz-se necessária apenas após a entrada em vigor da Lei n. 10.792/2003. Precedentes. 




4. O julgado do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual são desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 




5. Ordem denegada.